Tribunal: TJBA
Processo: 8038085-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038085-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VECIA NUNO MARINHO Advogado(s): GIOVANA FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO POSTERIOR À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESBLOQUEIO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vecia Nuno Marinho contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que determinou a manutenção, em conta judicial, de valores bloqueados em execução fiscal, sob fundamento de que a constrição se deu antes da celebração do parcelamento administrativo da dívida tributária. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, diante do parcelamento celebrado após a penhora, seria possível o levantamento dos valores constritos, especialmente quando se tratar de quantia de natureza alimentar, inferior a quarenta salários-mínimos, e indispensável à subsistência da executada. III. Razões de decidir 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), mas, em regra, não desfaz penhora anterior, conforme fixado pelo STJ no Tema 1012. 4. Todavia, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias inferiores a quarenta salários-mínimos, ainda que em conta-corrente, nos termos do art. 833, X, do CPC. 5. No caso concreto, o bloqueio incidiu sobre conta bancária da agravante, idosa e hipossuficiente, cuja renda advém exclusivamente de pensão por morte, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, configurando verba de natureza alimentar. 6. A manutenção da constrição, além de afrontar a regra da impenhorabilidade, inviabilizaria a subsistência da agravante e comprometeria o adimplemento das parcelas do acordo, caracterizando situação excepcional que justifica o levantamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Determinado o desbloqueio dos valores constritos. Tese de julgamento: 1. “O parcelamento administrativo do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não desfaz penhora anterior, salvo quando os valores bloqueados sejam impenhoráveis por sua natureza alimentar.” 2. “É impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta bancária, ainda que decorrente de bloqueio anterior ao parcelamento fiscal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038085-30.2025.8.05.0000, em que figura como parte agravante VECIA NUNO MARINHO e como parte agravada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA